Tribunal: STJ
Processo: 5059509-94.2020.8.09.0049
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2761715 - GO(2024/0371340-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCELO JONH COTA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCELO JONH COTA DE ARAÚJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013460
GUILHERME SILVÉRIO DE ARAÚJO JUNIOR - GO008033
AGRAVADO
: DANILO VINICIUS DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARILIA CRISTINA SILVA
ADVOGADO
: CHRYSTIANN AZEVEDO NUNES - GO021079
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. PARADIGMAS NÃO
INDIVIDUALIZADOS. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INADMISSIBILIDADE.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que não admitiu embargos de divergência, ao
fundamento de ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, porquanto o
embargante deixou de individualizar os acórdãos paradigmas e de realizar o indispensável cotejo
analítico, limitando-se a referências genéricas e à indicação isolada de precedente, o que
inviabiliza a comprovação da divergência nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 266 do RISTJ.2-
Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56740932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: c1a2b3fe-b3c1-47e1-a37a-634c58ba9611

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2761715 - GO(2024/0371340-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCELO JONH COTA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCELO JONH COTA DE ARAÚJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013460
GUILHERME SILVÉRIO DE ARAÚJO JUNIOR - GO008033
AGRAVADO
: DANILO VINICIUS DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARILIA CRISTINA SILVA
ADVOGADO
: CHRYSTIANN AZEVEDO NUNES - GO021079
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. PARADIGMAS NÃO
INDIVIDUALIZADOS. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INADMISSIBILIDADE.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que não admitiu embargos de divergência, ao
fundamento de ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, porquanto o
embargante deixou de individualizar os acórdãos paradigmas e de realizar o indispensável cotejo
analítico, limitando-se a referências genéricas e à indicação isolada de precedente, o que
inviabiliza a comprovação da divergência nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 266 do RISTJ.
2- Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Marcelo Jonh Cota de Araújo contra a
decisão que rejeitou embargos de declaração opostos ao indeferimento liminar dos embargos de
divergência.
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada permaneceu omissa e
contraditória porque (i) limitou a gratuidade da justiça apenas ao ato de interposição dos
embargos de divergência, quando, segundo defende, o benefício deveria ser concedido de forma
mais
e (ii) adotou rigor formal excessivo ao indeferir liminarmente os embargos
ampla/integral,
por ausência do inteiro
dos paradigmas, alegando que a indicação e transcrição das
teor/certidões
Documento eletrônico VDA55139479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:47
Código de Controle do Documento: bf8080fa-7a31-4ea9-a28f-38653135ff45

ementas com referência de publicação (inclusive em diário
) seriam suficientes
oficial/repositório
e que, à luz da primazia do julgamento de mérito e do dever de cooperação, deveria ser
oportunizada a regularização para viabilizar o processamento do recurso.
O agravado apresentou impugnação ao recurso interposto.
É o relatório.
Passo a decidir.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração, enfrentou
expressamente os dois pontos articulados pelo agravante.
No que se refere à gratuidade da justiça, consignou-se que é juridicamente possível a
concessão parcial do benefício, limitada à prática de determinado ato processual, nos termos do
§ 5o, do CPC, além de registrar que seus efeitos são prospectivos, não alcançando atos
art. 98,
pretéritos.
Desse modo, não há omissão, porquanto houve pronunciamento claro sobre a
extensão do benefício e sobre a possibilidade legal de sua limitação.
Quanto à comprovação do dissídio, a decisão recorrida reafirmou orientação
consolidada nesta Corte Superior, amparada no
§ 4o, do CPC e no
§ 4o, do
art. 1.043,
art. 266,
RISTJ, no sentido de que o embargante deve instruir os embargos de divergência com a cópia do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas, compreendendo relatório, voto,
e certidão
ementa/acórdão
(ou termo) de julgamento.
A ausência de qualquer desses elementos, no momento da interposição, configura
vício substancial insanável, por descumprimento de regra técnica própria do recurso
uniformizador.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC DE
ART. 932
2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de
fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso
jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§ 4o,
art. 1.043,
do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos ER Esp
Rel.
1617799/DF,
Ministro
, CORTE ESPECIAL, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
D Je
23/08/2022,
25/08/2022)

Documento eletrônico VDA55139479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:47
Código de Controle do Documento: bf8080fa-7a31-4ea9-a28f-38653135ff45

Ademais, registrou-se que o recorrente limitou-se à transcrição de ementas, sem
colacionar aos autos os acórdãos, votos, relatórios e
de julgamento, não se
certidões/termos
admitindo, ademais, a utilização do Diário oficial como repositório oficial de jurisprudência para
suprir o requisito.
Também foi expressamente afastada a aplicação do
parágrafo único, do
art. 932,
CPC, por se tratar de vício substancial (e não de defeito meramente sanável), entendimento
reiterado no próprio
, com remissão a precedentes desta Corte Superior sobre a
decisum
impossibilidade de complementação posterior para suprir a demonstração do dissídio nos moldes
legais e regimentais.
Diante disso, as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos
determinantes da decisão agravada, pois a invocação genérica de primazia do mérito e
cooperação não têm o condão de afastar exigências específicas de admissibilidade dos embargos
de divergência, cuja demonstração do dissídio é regida por rigor técnico próprio, sob pena de
esvaziamento da função uniformizadora do instituto.
Além disso, como consignado, a matéria veiculada nos embargos de declaração foi
julgada sem os vícios do
do CPC, razão pela qual se mantém a rejeição dos
art. 1.022
aclaratórios e, por consequência, o indeferimento liminar dos embargos de divergência.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55139479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:47
Código de Controle do Documento: bf8080fa-7a31-4ea9-a28f-38653135ff45

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.761.715 / GO
Número Registro: 2024/0371340-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03997451320148090049 3997451320148090049 505950994 50595099420208090049
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO JONH COTA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCELO JONH COTA DE ARAÚJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013460
GUILHERME SILVÉRIO DE ARAÚJO JUNIOR - GO008033
EMBARGADO : DANILO VINICIUS DA SILVA
EMBARGADO : MARIA FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO : MARILIA CRISTINA SILVA
ADVOGADO
: CHRYSTIANN AZEVEDO NUNES - GO021079
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO JONH COTA DE ARAUJO
ADVOGADOS : MARCELO JONH COTA DE ARAÚJO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013460
GUILHERME SILVÉRIO DE ARAÚJO JUNIOR - GO008033
AGRAVADO
: DANILO VINICIUS DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA FERREIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA56706399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: da90afbf-77a5-41eb-a277-5b0c818d9fa0

AGRAVADO
: MARILIA CRISTINA SILVA
ADVOGADO
: CHRYSTIANN AZEVEDO NUNES - GO021079
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: da90afbf-77a5-41eb-a277-5b0c818d9fa0